Tribunal: STF
Processo: ARE 1523981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Guarulhos. Ocupação irregular de área pública. Desmatamento de vegetação nativa. Remoção e recomposição. Termo de Ajuste de Conduta. Descumprimento. Multa cominatória. Valor. Parâmetros.



    1. Título executivo. Nulidade. As questões preliminares suscitadas pelo executado não foram arguidas nos embargos à execução, momento adequado para tanto, nos termos do art. 745, V do CPC de 1973, operando-se a preclusão. Ainda que o entendimento fosse diverso, o comportamento do município por aproximadamente 10 anos, pretendendo o reconhecimento de cumprimento de todas as obrigações do TAC, vai de encontro às alegações trazidas neste momento e transcendem a teoria da aparência, prevalecendo no ordenamento jurídico a vedação ao comportamento contraditório. A dotação orçamentária é questão administrativa que se renova a cada ano e não impede o cumprimento das obrigações firmadas em 2008. O título é certo e exigível e não padece de qualquer nulidade.



    2. TAC. Obrigação. Em 2-9-2008 a Prefeitura Municipal de Guarulhos firmou Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público referente à ocupação irregular da Rua Ursa Maior. Em razão do vencimento do prazo, em 29-12-2010, o Ministério Público ajuizou (i) a execução de obrigação de fazer nº 82.494/10 ou nº 0082494-80.2010.08.26.0224, visando ao cumprimento das cláusulas 3 a 5 do TAC (desocupação da Rua Ursa Maior, que implicava na alocação das famílias residente em abrigos provisórios ou no pagamento de aluguel social, a demolição administrativa das construções clandestinas existentes e a remoção dos resíduos para local licenciado); e (ii) a execução de obrigação de pagar quantia certa nº 90.992/10 ou nº 0082495-65.2010.8.26.0224, referente à multa diária prevista no TAC (cláusula 8). A complexidade do cumprimento, o tempo decorrido e os vários incidentes processuais denotam que o processo precisa ser recolocado no rumo certo. A partir da análise de todos o contexto processual, conclui-se que, se por um lado podem-se ter por cumpridas as cláusulas 1 e 2, como admitido pelo Ministério Público no Proc. nº 0082494-80.2010.8.26.0224, e parcialmente ao menos as cláusulas 3 a 5, como demonstrou a Prefeitura com relatórios das demolições e da recomposição florestal, o cadastramento dos moradores de 2019 denota o descumprimento da cláusula 5, parte final (impedir novas ocupações, promovendo o embargo e a demolição administrativa do que tiver sido construído). Não há como dar o TAC por cumprido e a execução da obrigação de fazer continua em andamento.



    3. Multa cominatória. Valor. O novo descumprimento implica no cálculo a partir de então, sem regredir ao prazo inicial do TAC já exaurido; e o valor não pode ser excessivo como se vê no termo de ajuste, superior a R$-8.700,00 ao dia em 2021. A fixação da multa por dia, por sua vez, desconsidera a realidade dos atos administrativos e corrobora as distorções de diversos processos. No caso dos autos, há ainda a possível superposição da multa aqui calculada com a multa cobrada na execução proposta em 2010. Não há como cobrar o período integral desses dez anos como se nada houvesse sido feito; e é preciso adequar o valor da multa para evitar o excesso mencionado pelo juiz e ainda existente.



    4. Multa cominatória. Parâmetros. Frente a esse quadro, o mais adequado é extinguir o incidente de cumprimento de sentença ora analisado para que outro, não nessa forma, mas como execução da obrigação de fazer do próprio TAC, seja iniciado, com os seguintes parâmetros a serem indicados pelo Ministério Público: (a) indicação do período e valor cobrado na execução nº 0082495-80.2010.8.26.0224, para evitar a sobreposição; (b) definição dos períodos de incidência da multa cominatória, excluídos aqueles em que houve cumprimento, as extensões de prazo a que o 'parquet' anuiu e aqueles em que impossibilitado o cumprimento; e (c) a valoração da multa cominatória de todo o período em R$-1.500,00 por semana, corrigidos de agora, até o final de abril de 2022, respeitada a dificuldade do momento; e acrescendo R$-1.000,00 por semana a partir daí a cada quatro meses de descumprimento. Recomenda-se que o juiz defina com as partes, na execução da obrigação de fazer nº 0082494-80.2010.8.26.0224, em audiência ou fora dela, as obrigações ainda não cumpridas, a forma e o prazo de cumprilas, suspensa no período a incidência da multa cominatória. Agravo do Município provido para extinguir a execução, com as observações feitas no acórdão e prosseguindo o cumprimento do TAC e a execução nos termos do item 9 do acórdão. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI; 93, inciso IX; 127, caput; 225, caput, da Constituição Federal, e Súmula Vinculante nº 10. 



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente